Tribunal: TJDFT
Processo: 0726911-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726911-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA GORETTI CARVALHO AGRAVADO: LUIZ CARLOS AGUIAR, DAVID GOMES FRANCO D E C I S Ã O MARIA GORETTI CARVALHO opôs Embargos de Declaração (ID n° 19555039) em face do Despacho de ID no 19148271, a qual intimou a embargante, nos termos abaixo: “Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, à agravante para manifestar-se acerca de eventual inadmissibilidade do recurso de ID no 18876813, tendo em vista o cabimento de Agravo Interno apenas contra decisões monocráticas do Relator ou do Presidente do Tribunal, conforme artigo 1.021 do Código de Processo Civil e artigo 266 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. Prazo: 5 (cinco) dias” Sustenta, para tanto, a existência de omissão nos pontos constantes do requerimento da inicial cautelar. Aduz, ainda, a existência de obscuridade na determinação e pede esclarecimentos acerca de seu real sentido. É o simples relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Sem razão a embargante, porquanto inexiste omissão, tampouco obscuridade na decisão vergastada. Demais, os presentes Embargos de Declaração não guardam congruência com o Despacho de intimação de ID no 19148271. Insta salientar, ainda, que a interposição de novos Embargos de Declaração ensejará aplicação de multa por embargos protelatórios. Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Aguarde-se o decurso do prazo da embargante, conforme Despacho de ID no 19148271. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator